Tribunal: TJES
Processo: 5003763-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003763-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA DE FATIMA SOARES DA SILVA ALVES
AGRAVADOS: MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA

–
DEPENDÊNCIA QUÍMICA –
REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Atendidos os requisitos dispostos nos artigos 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, deve ser autorizada a internação compulsória de paciente que se encontra em situação de risco atual em razão de sua dependência química.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso principal, julgando prejudicado o agravo interno interposto nos autos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SÔNIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA ALVES contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Bom Jesus do Norte que, nos autos da “ação de interdição com pedido de curatela provisória e de manutenção da internação” tombada sob o n.º 0001474-55.2015.8.08.0010, proposta em face de MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de internação compulsória formulado pela requerente, ora Agravante, por reputar ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida (id 4743374).

Em seu arrazoado recursal, a Agravante aduz, em apertada síntese, existirem
“provas e elementos suficientes para embasar o deferimento da tutela de urgência determinando a internação”
(id 4743362, fls. 03).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito ativo à insurgência em apreço, antecipando-se os efeitos da tutela recursal para determinar, desde já, a internação compulsória de MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA.

Protesta a Agravante, no mérito, pela reforma da decisão hostilizada para que o pleito liminar deduzido na origem seja, enfim, deferido.

Por decisão constante do id 4812960, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

O Agravado apresentou sua contraminuta ao recurso principal no id 4892925, com registro de tese a sustentar o desprovimento da insurgência e conseguinte manutenção da decisão hostilizada.

Inconformada com o indeferimento do pleito liminar deduzido neste segundo grau de jurisdição, a Agravante interpôs recurso de agravo interno no id 5164249, postulando a reconsideração do pronunciamento unipessoal impugnado ou, subsidiariamente, a submissão do seu pleito ao órgão colegiado competente.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno apresentadas no id 5273180.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 5481643, manifestando-se pelo provimento da vertente insurgência recursal para que seja determinada a imediata internação do primeiro Agravado.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SÔNIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA ALVES contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Bom Jesus do Norte que, nos autos da “ação de interdição com pedido de curatela provisória e de manutenção da internação” tombada sob o n.º 0001474-55.2015.8.08.0010, proposta em face de MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de internação compulsória do primeiro Agrava
do por reputar ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida (id 4743374).

Em seu arrazoado recursal, a Agravante aduz, em apertada síntese, existirem
“provas e elementos suficientes para embasar o deferimento da tutela de urgência determinando a internação”
(id 4743362, fls. 03).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito ativo à insurgência em apreço, antecipando-se os efeitos da tutela recursal para determinar, desde já, a internação compulsória de MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA.

Protesta a Agravante, no mérito, pela reforma da decisão hostilizada para que o pleito liminar deduzido na origem seja, enfim, deferido.

Por decisão lançada no id 4812960, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

O ente público Agravado apresentou sua contraminuta
ao recurso principal no id 4892925, com registro de tese a sustentar o desprovimento da insurgência e conseguinte manutenção da decisão hostilizada.

Inconformada com o indeferimento do pleito liminar deduzido neste segundo grau de jurisdição, a Agravante interpôs recurso de agravo interno no id 5164249, postulando a reconsideração do pronunciamento unipessoal impugnado ou, subsidiariamente, a submissão do seu pleito ao órgão colegiado competente.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno apresentadas no id 5273180.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 5481643, manifestando-se pelo provimento da vertente insurgência recursal para que seja determinada a imediata internação do primeiro Agravado.

Pois bem.

Embora não se tenha vislumbrado, em perfunctória análise da controvérsia ora submetida a julgamento, a convergência dos pressupostos legais que autorizam o deferimento da medida postulada pela Agravante, quer me parecer, neste juízo de aprofundada cognição, que o pleito recursal merece ser acolhido.

Na hipótese dos autos, a Agravante sustenta a presença dos requisitos necessários à internação compulsória, notadamente em razão de o primeiro Agravado não possuir
“força de vontade para o tratamento, necessitando da internação compulsória, além de estar amplamente demonstrado o alto índice de dependência química, já que usuário de crack”
(id 4743362, fls. 07).

Consoante cediço, a internação compulsória constitui medida drástica e de caráter excepcional, somente devendo ser admitida quando comprovada a inexistência de recursos extra-hospitalares para a recuperação do paciente.

In casu
, a MMª. Juíza de Direito
a quo
justificou, concretamente, a impossibilidade de nova decretação de internação do Agravado nos seguintes termos:

“Cumpre asseverar que é de notório conhecimento desta magistrada as diversas internações realizadas por este Juízo em razão da dependência química do Sr. MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA, portanto, paciente com longo histórico de internação.

Contudo, também é de conhecimento deste Juízo que com a desinternação não há qualquer documentação comprobatória para continuidade do tratamento extra hospitalar, ou seja, a internação é utilizada como arma processual e antídoto paliativo que está tendo sua finalidade distorcida, posto que só se presta a conter eventual surto momentâneo.

Entrementes, em que pese a atuação diligente em diversas oportunidades deste Juízo em deliberar acerca dos pleitos, em nenhum momento fora dado continuidade ao tratamento hospitalar em razão da alta da paciente pela equipe competente.

Em outras palavras, o processo, na hipótese, vem sendo utilizado como meio de transferir ao Poder Judiciário a ausência de diligência/cautela dos familiares em dar continuidade no tratamento extra-hospitalar do requerido.

Somente neste feito já foram deferidas duas decisões determinando a internação de MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA, ora, se internação, por si só, fosse o antídoto para a situação, por qual motivo o pleito vem sendo reiterado repetidamente e com base na mesma situação fática?

Notadamente a internação compulsória/involuntária, por si só, não gerará o resultado prático almejado, qual seja: a resolução em caráter definitivo da situação de MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA, posto que o mesmo é paciente psiquiátrico com enfermidade mental que necessita de tratamento contínuo a ser acompanhado pela família do mesmo, não podendo a responsabilidade da ausência do tratamento extra-hospitalar como consultas psiquiátricas, medicações nos horários prescritos serem responsabilidade eterna do Estado a ser determinada pelo Judiciário.

A questão em voga extrapola e muito os limites da demanda, que deve ser apurada com o devido rigor pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo a fim de evidenciar o motivo que a MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA ao ser desinternado não prossegue com o tratamento prescrito, devendo além disso, propor as medidas necessárias para que seja assegurado resultado/prático equivalente a fim de tutelar os interesses dessa.

Assim, por mais que reconheça a dificuldade para o dependente químico se livrar por completo do vício, não há nos autos elementos que subsidiem a determinação para a imediata internação compulsória do Requerido, já que necessária a comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado com histórico clínico do paciente, subscrito por psiquiatra, da necessidade do tratamento postulado e a ineficácia de outras alternativas terapêuticas adotadas, por ser a internação compulsória medida excepcional.

Evidencia-se que dos autos não restou comprovado que foram esgotadas todas as medidas tratamento extra hospitalar, posto que este sequer fora iniciado, não há documentação comprovando sequer o prontuário de consultas do paciente, assim, não sendo preenchidos os requisitos legais acima aludidos, não há que se falar em internação.

Somado a isso, não há também sequer novo pedido administrativo, o processo não pode ser utilizado como ferramenta de suprir/burlar políticas de atendimento aos usuários de entorpecentes que é um problema de saúde pública que deve ser elucidado perante a Municipalidade como atendimento ao CAPS.

Notadamente, são realizados pedidos sucessivos de internação, prevendo-se a institucionalização compulsória do requerido indefinidamente.

Frente a isso, sem a comprovação de esgotamento de todas medidas extra hospitalares (consultas regulares com psicólogo, psiquiatra e utilização da medicação indicada), não há que se falar em deferimento de internação, por vedação da legislação cabível, nos termos supramencionados.” [id 4743374]

Não obstante, a despeito da aparente negligência no acompanhamento do paciente após o término de suas duas internações anteriores, verifica-se que o laudo médico contemporâneo ao pedido formulado na origem (fls. 369) delimita a gravidade da situação atual e a resistência oposta ao tratamento ambulatorial, exprimindo, de forma clara, como bem observou o
Parquet
(id 5481643), a coerência e a extrema necessidade da medida postulada.

Veja-se, a propósito, o que consignou o médico assistente, vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, no mencionado documento:

“LAUDO MÉDICO

Paciente portador de alterações severas no comportamento devido a uso de múltiplas drogas, especialmente o
crack
.

Descontrolado, não segue nenhum tratamento, dormindo nas ruas, pedindo dinheiro e até praticando furtos para conseguir mais drogas. Tem colocado-se em situação de risco de vida e também arriscando a outros.

Sem condições de cuidado em regime ambulatorial e com risco de vida. Solicito internação psiquiátrica involuntária, em clínica para dependentes químicos.” [fls. 369]

Sobressai, assim, a imprescindibilidade da internação do Agravado MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA, haja vista a ausência de cooperação do paciente no emprego de recursos extra-hospitalares.

Ante o exposto, e na esteira do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e lhe dou provimento para, com a reforma da decisão hostilizada, deferir o pedido da Agravante, determinando ao ente público Agravado que proceda, sob suas expensas e no prazo de 10 (dez) dias, à internação compulsória de MAYLLON SOARES DE OLIVEIRA em clínica especializada na recuperação de dependentes químicos, ficando a saída deste condicionada ao término do tratamento ou ulterior determinação judicial, de tudo sendo informado o Juízo
a quo
, que poderá adotar as medidas que reputar necessárias a fim de assegurar o acompanhamento do paciente após a sua alta médica.

Diante do julgamento de mérito que ora se consuma, julgo prejudicado o agravo interno interposto nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.